Tribunal: STF
Processo: RE 1506831
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. MORA ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS PREVISTAS EM CONVÊNIO. CARACTERIZAÇÃO. DEFINIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.



    2. A fixação de prazo para o cumprimento da obrigação revela ingerência indevida do Poder Judiciário, visto que tal medida necessita da análise de mérito quanto à conveniência e oportunidade da Administração, a ser promovida, exclusivamente, pelo Poder Executivo, na organização do seu serviço público, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da Repercussão Geral referente ao Tema 698.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.